Tribunal: TJDFT
Processo: 0714038-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. O recurso cabível contra decisão monocrática do relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, é o agravo interno, não sendo cabível a interposição de agravo de instrumento.

2. Diante da expressa previsão legal, por se tratar de erro grosseiro, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade no recebimento do recurso incorreto como se fosse correto, impondo-se a manutenção da decisão agravada, que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.